Tribunal: TJDFT
Processo: 0705335-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705335-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. B. C. REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE BARROS BEZERRA AGRAVADO: DEBER PACHECO CAVALCANTI, LUCIANA CINTIA ARAUJO PARRINI CAVALCANTI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto R. B. C., menor absolutamente incapaz, representada pela sua genitora, E. B. B., em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF (ID 73849359 do processo de referência), que nos autos da ação de rescisão de contrato de constituição de renda em favor de menor (proc. no 0712457-93.2020.8.07.0020), movida pelos agravados em desfavor da agravante, determinou a suspensão da eficácia do contrato de constituição de renda, a partir da citação da menor, até o julgamento do mérito da causa. A decisão agravada foi assim prolatada: (...) É o relatório. Decido. (...) Dito isso, adianta-se que a tutela de urgência pretendida pelos autores deve ser concedida em parte. Primeiramente, cabe relatar a inconsistência na modalidade de extinção do contrato pretendida pelos autores, porquanto, ao afirmar o descumprimento de condição exposta no próprio contrato, estar-se-á diante de hipótese de inadimplemento posterior a sua entabulação, o que provocaria a resolução do ajuste e não sua rescisão (vício preexistente ao ajuste). De toda sorte, também não se vislumbra a hipótese de resolução do contrato, porquanto, conforme descrito na ação 0711819-65.2017.8.07.0020, anteriormente ajuizada pelos autores, a condição descrita no ajuste versa sobre direito indisponível (direito de visita/acesso a menor), razão pela qual não haveria exigibilidade de seu cumprimento, notadamente porque direito de visitas carece de provimento judicial para sua fixação, ainda mais envolvendo interesse de menor, que carece de intervenção do Ministério Público. No entanto, o que se extrai da narrativa dos autores é que manifestam desinteresse na continuidade do ajuste descrito no contrato de constituição de renda, mesmo sem anuência da parte requerida, o que faz incidir ao caso hipótese de resilição unilateral. Vale dizer que tal fato não impede o conhecimento dos pedidos dos autores, porquanto, conforme o princípio da substanciação, cabe aos litigantes exporem os fatos e ao Juiz decidir sobre o direito, entendimento este ratificado pelos adágios jura novit curia e da mihi factum, dabo tibi ius. Por esse viés, é de mencionar que o objeto do contrato de constituição de renda discutido nesses autos possui caráter de doação, porquanto os autores, a título gratuito, e no exercício do elemento volitivo comum a autonomia privada contratual, resolveram ofertar valores a menor. Vale dizer também que, apesar de fixação de termo vitalício de sua duração, o contrato se sujeita as regras legais relativas aos negócios jurídicos, inclusive os que versam sobre sua criação e extinção. Nesse contexto, há de se considerar a manifestação de vontade dos autores com fim de resilir o termo contratual, porquanto o art. 473 do CC permite a adoção de tal comportamento quando não mais houver interesse de um dos contratantes na manutenção do ajuste, desde que notifique a parte adversa sobre o interesse na interrupção do contrato. judicial ratificando os termos do contrato de constituição de renda como obrigação alimentar, de forma a não considerar descumprimento de prestação alimentícia ou levantamento de obrigação dessa natureza, ainda mais se considerar-se a posição dos autores na linha de sucessão para fixação de prestações de tal natureza, bem como o prestigiado binômio da necessidade-possibilidade dos alimentantes. Retomando raciocínio, é de se mencionar que, no âmbito do direito contratual, possuem os autores a liberalidade de resilir o contrato de constituição de renda, desde que cumpridas às disposições contratuais sancionatórias - as quais inexistem no termo em desfavor destes -, porquanto um dos seus elementos de existência (vontade) não mais subsiste, de modo que não há razões para vetar a extinção do contrato ou obrigar o cumprimento forçado vitalício da obrigação ante a discordância do beneficiário quanto à interrupção dos pagamentos. Repise-se que não se está diante de fixação judicial de obrigação alimentar, a qual careceria de provimento judicial para sua exoneração, mas apenas de contrato de constituição de renda que prevê, por mera liberalidade dos autores, doação de valor certo e determinado a requerida, sujeitando-se, portanto, as disposições contratuais legais prevista no CC. É de se destacar, portanto, a probabilidade do direito dos autores, porquanto a própria norma concede liberalidade aos contratantes para pretender a resilição notificada do ajuste, quando, unilateralmente, um dos aderentes não mais manifestar interesse na manutenção do pacto. Pontue-se também o perigo de demora, porquanto os autores já se configuram inadimplentes de vultosa quantia derivada da ação executiva no 0710106-44.2019.8.07.0001, na qual se qualificam como executados em razão do não pagamento dos valores descritos no contrato de constituição de renda, de modo que a manutenção dos efeitos até o julgamento da lide poderia inflacionar o debito em curso naquela ação executiva. Impende destacar que a declaração de extinção (suspensão) dos contratos por meio da resilição, ou mesmo da resolução, experimentam efeitos ex nunc, razão pela qual não há falar em retroatividade da medida para fins de atingir ação já em curso ou créditos pretéritos, como pretendido na inicial. Do mesmo modo, este Juízo não possui jurisdição sob processos que tramitam perante outras varas, razão pela qual não se vislumbra hipótese de determinação nestes autos de suspensão de ação que tramita perante a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. Por fim, é de se consignar que, como dito, a resilição contratual se opera mediante notificação (art. 473 do CC), de modo que não há nos autos apresentação de tal documento pelos autores devidamente recebido pela requerida, de modo que os efeitos da decisão em questão somente deverão ser considerados a partir da data de citação efetiva da requerida. Dispositivo Forte nessas razões, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência pleiteada pelos autores, apenas para suspender a eficácia do contrato de constituição de renda de ID 72752217 - Pág. 2, a partir da data da efetiva citação da menor impúbere até o julgamento do mérito deste feito, ficando, com isso, os autores, a partir do termo em questão, liberados do pagamento dos valores descritos no contrato de constituição de renda. (sublinhado nosso). (...) Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. A parte ré, ora agravante, não resignada com a decisão que liberou seus tios da obrigação de instituição de renda em seu favor, na quantia mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), interpôs o presente agravo de instrumento. Nas suas razões recursais (ID 23463009, p. 1-17), em síntese, relata que: “Os agravados firmaram, juntamente com a mãe da menor, Sra. E., em 06/06/2017, Escritura Pública de Contrato Gratuito de Constituição de Renda Vitalícia no intuito de garantia à menor R.B.C. uma melhor subsistência, em virtude do falecimento de seu genitor Dorval, irmão do Sr. Deber, um dos agravados, pelo qual os agravados se comprometiam em pagar mensalmente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)” Fala que os agravados alegam na petição inicial do processo principal, que a agravante não cumpriu sua parte na avença, consistente no direito de visitação da menor pelos seus tios e avós. Diz que os tios da menor afirmam que estão passando por dificuldades financeiras, por isso ajuizaram a ação com o fim de rescindir o contrato de constituição de renda vitalícia firmado por escritura pública. Ainda, conta que os autores, ora agravados, em sede de antecipação de tutela pleitearam a suspensão da eficácia do contrato, a fim de impedir a sua exigibilidade com efeitos retroativos a data da propositura da ação executiva no 0710106-44.2019.8.07.0001, com trâmite perante à a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, processo no qual os autores/agravados foram condenados ao pagamento em favor da agravante no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) em razão do descumprimento contratual. Argumenta que a escritura pública, na qual foi estabelecida a renda em favor da agravante, constitui ato jurídico perfeito que foi lavrada com observância das exigências legais da espécie desse instrumento público. Defende que em decorrência da formalização pela pública forma, não pode o douto Juiz desconstituir o nele avençado pelas partes litigantes. Sustenta que a agravante não descumpriu sua obrigação pertinente às visitas aos seus tios e avós paternos, que não é verdade a alegação dos agravados no sentido de que houve recusas por parte da menor e de sua genitora, para as visitas indicadas no contrato aos familiares paternos da recorrente. Assevera que: “Ocorre que, em verdade, os agravados deturpam os fatos, pois a agravante e sua genitora sempre estiveram à disposição dos recorridos para visitas e momentos em famílias, mas foram eles que jamais demonstraram interesse em manter contato com a recorrente”. Discorre sobre a obrigatoriedade dos contratos. Cita posicionamento doutrinário e julgados em abono as teses defendidas neste recurso. Argumenta que: “A probabilidade do direito provém do fato de que os agravados pretendem não cumprir escritura pública firmada em caráter irrevogável e irretratável sem vícios e sem causa alguma de nulidade”. Assevera que o perigo da demora é patente, porque trata de verba alimentícia necessária para sobrevivência da menor, com o fim de custear os gastos de saúde, educação, lazer, dentre outros. Com essas alegações, pede o deferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sustar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento do presente agravo de instrumento. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento, para confirmar a antecipação da tutela a ser deferida e cassar a decisão agravada para manter hígida a obrigação dos agravados instituída em favor da menor. Preparo regular (ID 23462066/67). É o breve relatório. Decido. Por primeiro, é de se rememorar que o agravo de instrumento é um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, por regra, as hipóteses de seu cabimento são aquelas enumeradas pelo art. 1.015 do CPC. No vertente caso, observa-se que a pretensão veiculada neste recurso possui fundamento de validade no inc. I, do mencionado artigo, porque tem por objeto decisão proferida em sede de tutela provisória. É de consignar que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Enquanto, o art. 1.019, I, desse mesmo diploma processual prevê que: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Denota-se do teor dos dois dispositivos processuais acima transcritos, que o relator ao analisar o caso concreto para o deferimento da tutela de urgência, deve aferir a presença de dois requisitos, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. Esses dois requisitos não são alternativos, mas, sim cumulativos entre si, para justificar o deferimento da tutela vindicada. Acrescenta-se que o art. 300, caput, do CPC prevê de forma clara e objetiva que a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No vertente caso, evidencia a presença dos dois requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante. A probabilidade do direito encontra-se plasmada na obrigação instituída por instrumento público pelos agravados em favor da agravante. A urgência é materializada no fato de ser a obrigação em questão verba alimentícia, prestada pelos tios para subsistência da criança na sua tenra infância, 9 (nove) anos de idade (certidão de nascimento de ID 23462068, p. 53). Cumpre destacar que a legislação civil pátria impõe a obrigação alimentícia em decorrência da relação de parentesco, nesse sentido destaco o teor do art. 1.694 e seguintes do Código Civil, que assim estabelecem: Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. § 1 o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. § 2 o Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia. Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento. Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. É consabido que a obrigação legal de prestar alimentos entre os colaterais, vai até o segundo grau de parentesco. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado do acervo jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CONTRA PARENTE COLATERAL DO 3o GRAU. TIA E SOBRINHA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO. O art. 1.697 do CC/02 prevê, taxativamente, quais são os parentes que podem ser demandados, em ação de alimentos, compreendendo o rol legal os ascendentes, descendentes e os irmãos, germanos ou unilaterais. Isto significa que, nos expressos e taxativos termos da lei, são devidos alimentos aos parentes colaterais até o 2o grau (irmãos). Por conseguinte, não pode ser imposta obrigação alimentar a tios (parentes colaterais de 3o grau), carecendo estes, portanto, de legitimidade para figurar no pólo passivo de ação de alimentos proposta por sobrinha. Recurso improvido. (Acórdão 360702, 20070110381799APC, Relator: ESDRAS NEVES, , Revisor: JOÃO MARIOSI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 16/6/2009. Pág.: 80) No entanto, o caso versado nestes autos, assume uma peculiaridade excepcional, que merece uma cautela especial, porque envolve uma prestação alimentícia livremente pactuada em favor de uma criança órfã de pai, na sua tenra infância. De tal forma, gerou uma obrigação legalmente constituída, além de uma expectativa de recebimento, uma vez que foi instituída por escritura pública em caráter vitalício, razão por que, sem ao menos ouvir o Ministério Público, suprimir esse direito alimentar, no estágio inaugural da demanda principal, no meu sentir, não ressoa em favor da legalidade e da razoabilidade. Nesse contexto fático, com a devida vênia, o posicionamento adotado na decisão vergastada, malfere o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, o qual constitui um dos pilares da proteção integral do menor, os quais são amparados pela Constituição Federal[1]. Diga-se por passagem, sem efeitos determinantes para o desfecho da tutela de urgência vindicada, que a obrigação alimentar em decorrência do parentesco, os parentes mais próximos em grau excluem os mais remotos. No caso em questão, essa obrigação legal é afeta à genitora, caso essa não disponha de condições financeiras a prestar alimentos à filha para subsistência desta de forma digna, são devidos pelos avós maternos e paternos, nessa ordem de preferência. Esse enfoque faz necessário, uma vez que a representante da menor não demonstrou incapacidade de sustento da filha. Enquanto, ninguém é dado a ficar atado numa obrigação ad eternum, não imposta por lei. Das considerações acima, vê-se que estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela de urgência. Haja vista que os elementos dos autos revelam que a pretensão da agravante encontra amparada na probabilidade do direito e ameaçada pelo perigo da demora. Nessa diretriz compreensiva, corrobora o julgado a seguir da egrégia 5a Turma Cível. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE ALIMENTAR. MODIFICAÇÃO. NÃO COMPROVADA. 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. Nos termos do artigo 1.699 do Código Civil, deve ocorrer a revisão de alimentos quando sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, por fato posterior ao arbitramento dos alimentos em vigor. 3. Não tendo sido comprovada de plano a alteração da capacidade financeira do alimentante/agravante em relação ao período em que fixados os alimentos, deverá esta ser melhor apurada por ocasião da instrução processual, mostrando-se prudente a manutenção da decisão agravada. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1305129, 07288107420208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, suspendendo a eficácia da decisão agravada para MANTER hígida a obrigação instituída pelos agravados em favor da agravante, nos termos da regra prevista no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Colha-se parecer da Douta Procuradoria de Justiça, em razão de envolver interesse de menor absolutamente incapaz. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2021, 15:10:26. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator